Tribunal: TJPA
Processo: 0000960-80.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000960-80.2014.8.14.0201

APELANTE: COOTRANSOUT COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DA ILHA DO OUTEIRO, COOTAIC COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS DA ILHA DE CARATATEUA

APELADO: MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA, LOURIVAL ROMANHA, ESPOLIO DE LOURIVAL ROMANHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. ART. 99, §1º, DO CPC/15. EXTENSÃO AUTOMÁTICA A TODOS OS ATOS E RECURSOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPEJO CONTRA TERCEIRO OCUPANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELO ACÓRDÃO JÁ CONTEMPLAVA EXPRESSAMENTE O DESPEJO DO RÉU E DE EVENTUAIS OCUPANTES E/OU SUBLOCATÁRIOS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

I – Não há omissão a ser sanada quanto à gratuidade de justiça quando o benefício foi deferido ainda na origem, com suspensão da exigibilidade dos honorários expressamente consignada na sentença. Nos termos do art. 99, §1º, do CPC/15, o deferimento aproveita a todos os atos do processo, inclusive os recursos, dispensando qualquer renovação do pedido ou novo pronunciamento do Tribunal.

II – Igualmente inexistente a alegada omissão quanto ao alcance subjetivo do decreto de despejo. A sentença, mantida integralmente pelo acórdão por seus próprios fundamentos, deferiu expressamente o despejo do réu e de eventuais ocupantes e/ou sublocatários, autorizando inclusive a desocupação compulsória com reforço policial. O acórdão, ao confirmar a sentença in totum, incorporou esse comando em sua integralidade, não havendo qualquer lacuna a suprir.

III – Embargos de declaração conhecidos e DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOTAIC – COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA ILHA DE CARATATEUA e COOTRANSOUT COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DA ILHA DO OUTEIRO em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Despejo com Cobrança ajuizada pelo ESPÓLIO DE LOURIVAL ROMANHA e MARIA DA PENHA PERINI ROMANHA.

O referido acórdão declarou rescindido o contrato de locação firmado em 26 de setembro de 2011 e condenou as apelantes ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de maio de 2013 até a efetiva desocupação do imóvel situado na Rodovia Jader Barbalho, nº 20, bairro Fidelis, no distrito de Outeiro, Belém/PA, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, acrescidos de multa, correção monetária e juros legais.

Nas razões dos presentes embargos, as recorrentes apontam duas omissões que reputam relevantes para fins de interposição dos recursos de natureza excepcional. Sustentam, em primeiro lugar, que o acórdão não se pronunciou expressamente acerca do requerimento de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, sendo referida declaração necessária para a dispensa do preparo nos recursos seguintes. Em segundo lugar, alegam que o decisum se quedou omisso quanto à operacionalização do decreto de despejo em relação ao terceiro ocupante do imóvel, o Sr. Diamantino de Souza Santos, situação que, se não sanada, sujeitaria as embargantes ao pagamento de aluguéis vincendos por prazo indeterminado, já que o despejo não poderia ser executado apenas contra elas, que afirmam não mais residir no imóvel.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.
Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, _____ de _______________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

De início, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que preenchidos, os requisitos formais de admissibilidade.

I – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O primeiro ponto dos embargos não merece acolhimento.

As embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao deixar de se pronunciar expressamente sobre o requerimento de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ainda na origem, tanto que a própria sentença, ao fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, fez constar expressamente a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade então concedida.

Ora, nos termos do art. 99, §1º, do Código de Processo Civil, o deferimento da gratuidade de justiça aproveita a todos os atos do processo, inclusive os recursos, dispensando qualquer renovação do pedido nas fases subsequentes. Sendo assim, o benefício já se encontrava vigente e produzindo plenos efeitos quando da interposição do recurso de apelação, tornando despicienda qualquer manifestação expressa do acórdão a esse respeito.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. Eventual renovação do pedido nas razões recursais não gera, por si só, o dever de o Tribunal se pronunciar novamente sobre matéria já decidida e não impugnada. Os embargos de declaração não se prestam a suprir omissão inexistente ou a obter pronunciamento sobre questão que já se encontra resolvida nos autos.

Rejeito, pois, o primeiro ponto dos embargos.

II – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE SUBJETIVO DO DECRETO DE DESPEJO

O segundo ponto dos embargos tampouco merece acolhimento.

As embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso quanto à possibilidade de o despejo ser efetivado em face do terceiro ocupante do imóvel, o Sr. Diamantino de Souza Santos, argumentando que, sem tal esclarecimento, estariam sujeitas ao pagamento de aluguéis vincendos por prazo indeterminado.

Sem razão, contudo. A análise cuidadosa da sentença de primeiro grau — mantida integralmente pelo acórdão embargado, por seus próprios fundamentos — revela que a questão já foi expressa e amplamente contemplada pelo juízo de origem. Com efeito, consta do decisum de origem o seguinte comando:

"Defiro o despejo liminar do réu e de eventuais ocupantes e/ou sublocatários do imóvel localizado na Rodovia Jader Barbalho, nº 20, bairro Fidelis, Outeiro, Belém-PA, para desocupar, voluntariamente, o imóvel, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, com a retirada de todos seus pertences e bens móveis de sua propriedade, e, caso o imóvel ainda não tenha sido desocupado, autorizo a expedição do mandado de despejo compulsório. Caso não seja atendido, autorizo a desocupação compulsória com a utilização de reforço policial."

Como se vê, a sentença foi expressa ao determinar o despejo não apenas do réu, mas também de eventuais ocupantes e sublocatários, com autorização expressa para desocupação compulsória mediante reforço policial. O acórdão desta Turma, ao negar provimento à apelação e manter a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, incorporou esse comando em sua plenitude.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O título executivo judicial já contempla o despejo de quem quer que ocupe o imóvel, sendo desnecessária qualquer integração do julgado nesse sentido. Os embargos de declaração não se prestam a obter pronunciamento sobre matéria já decidida e expressamente resolvida no conjunto sentença-acórdão.

Rejeito, pois, o segundo ponto dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO os presentes embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por ausência das omissões apontadas. Em ambos os pontos, as questões suscitadas já se encontram resolvidas no conjunto formado pela sentença e pelo acórdão embargado, não havendo qualquer lacuna ou vício a suprir pela via declaratória.

É como voto.

Belém, _____ de _______________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/05/2026